Tribunal: TJDFT
Processo: 0712918-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO ANTERIOR A CONSTRIÇÃO. NÃO COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
4. Apesar da demonstração da transferência do bem a terceiro, não restou comprovado o pagamento pelo veículo, motivo pelo qual incabível a concessão da tutela de urgência requerida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.